Tribunal: TJPA
Processo: 0003415-19.2008.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003415-19.2008.8.14.0301

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: EDINEA OLIVEIRA TAVARES (JUIZA CONVOCADA)

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NÃO SUJEITA A APELAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Considerando que a decisão que decretou a prescrição de parcelas pelo juízo de primeiro grau não comportará recurso de apelação, em razão da natureza da ação, vislumbro que a conversão do agravo de instrumento em retido não é medida adequada.

2.

Assim, reconheço que decisão proferida pela autoridade coatora é suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação, reconheço o direito líquido certo em ter processado o agravo na modalidade de instrumento.

3.

Concedida a Segurança.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Belém, em face de ato atribuído à Exma. Des. Edinea Oliveira Tavares.

O Município de Belém, ora impetrante, relata que ajuizou execução fiscal para cobrança de débito tributário relativo à IPTU, sendo que o juízo da 4ª Vara da Fazenda decretou de ofício a prescrição do exercício de 2003 (Processo n.º 001.2008.1.010925-4).

Desse modo, diz que interpôs recurso de Agravo de Instrumento para que fosse delimitado o momento da constituição definitiva do crédito e as causas da suspensão de sua exigibilidade, especialmente quanto ao parcelamento, mas a Relatora determinou a conversão do agravo de instrumento em retido.

Argumenta que a decisão atacada pelo mandado de segurança representa violação a dois direitos fundamentais, quais sejam: o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

Desse modo, requereu a concessão de liminar e, afinal, a reforma da decisão combatida, restaurando a validade do crédito tributário declarado prescrito.

Inicialmente, sob a relatoria da Desa. Marneide Merabet, fora negado o pedido liminar, sendo determinada a realização da notificação da autoridade coatora, nos termos da Lei n.º 12.016/2009 (Id.
4219061
).

A autoridade impetrada, após regular notificação, apresentou manifestação sustentando a regularidade da decisão proferida, por entender inexistir configuração de dano iminente ao agravante/impetrante (Id.
4219061
).

O Estado do Pará, apresentou manifestação e requereu seu ingresso na lide, na qualidade de litisconsorte passivo, tendo alegado que o presente
writ

está sendo usado como substituto de recurso processual próprio e, no mérito, aduziu a ausência de direito líquido e certo violado (Id.
4219062
).

O Ministério Público ofertou parecer pela denegação da segurança (Id. 4219063).

Em decisão constante no Id.
4219115
,
fora proferida decisão monocrática de indeferimento da inicial,
por ausência de direito líquido e certo, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 269, inciso I do CPC.

Ocorre que, irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de agravo interno, sob o argumento de que a conversão do recurso de agravo de instrumento em retido é reconhecido pela a jurisprudência como ato violador de direito líquido e certo (Id.
4219116
).

Assim, em juízo de retratação, a Relatora reconsiderou a decisão de indeferimento da petição inicial, e desse modo determinou o seguimento do mandado de segurança e concedeu a liminar, para que houvesse o processamento do recurso de Agravo em sua modalidade de instrumento (Id.
4219118
).

Após nova notificação à autoridade coatora, foi informado nos autos que consta no Sistema de Acompanhamento de Processos deste Tribunal que a decisão objeto de impetração do
mandamus
(conversão do agravo de instrumento em agravo retido) foi proferida em 26/2/2011, e que não houve a interposição de recurso, e a decisão transitou em julgado, tendo ocorrido o arquivamento dos autos.

O Representante do Ministério Público ofertou novo parecer pela denegação da segurança (Id. 429122).

Identifico que houve a migração do feito para o Sistema PJE e que o registro do presente Mandado de Segurança é idêntico ao processo de execução.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Belém, com escopo de garantir que o recurso de Agravo (Protocolo 2011.3.012129-1) seja processado na modalidade de instrumento.

Após análise dos autos, verifico que, sob a égide do CPC/1973, foi proposta ação de execução fiscal pelo município de Belém e que o juízo de primeiro grau decretou de ofício a prescrição relativa à algumas parcelas, razão pela qual foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi convertido em retido.

Nesse condão, devo ressaltar que conforme estabelece o art. 527, II e parágrafo único, do CPC/1973, a decisão que realiza a conversão do Agravo em retido não é passível de recurso.

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator:

(...)

III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

(...)

Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.

Destarte, estando reconhecida a impossibilidade de interposição de recurso contra decisões dessa natureza, a jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do mandado de segurança. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão que não concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática que determinou a conversão do agravo de instrumento em agravo retido, nos moldes do art. 527, II, do CPC, na redação da Lei 11.187/2005, sob o fundamento de que a ação mandamental não é cabível. 2. Consoante firme jurisprudência do STJ, é cabível mandado de segurança contra decisão que determina a conversão de agravo de instrumento em agravo retido, nos moldes do artigo 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do STJ também se mostra firme quanto ao entendimento de que, nos termos da regra do art. 527, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é irrecorrível a decisão que converte o agravo de instrumento em agravo retido, facultando à parte apenas formular pedido de reconsideração ao próprio Relator, que não é requisito indispensável à impetração de mandado de segurança. 4. Ademais, há, também, o entendimento segundo o qual "em se tratando de decisões liminares ou antecipatórias da tutela, o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente, de instrumento. Dada a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos produzidos na esfera de direitos e interesses das partes, não haveria interesse em se aguardar o julgamento da apelação" (RMS 31.445/AL, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/02/2012). 5. No caso, a despeito de ser cabível a impetração do mandado de segurança, não é possível adentrar o seu mérito, porquanto o writ fora indeferido liminarmente, não tendo, por isso, sido processado. 6. Recurso ordinário conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de que processe o mandado de segurança e profira julgamento como entender de direito.

(STJ - RMS: 38647 CE 2012/0153893-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2012)”

Considerando o fato de que o processo originário se trata de execução fiscal e que existe a impossibilidade de interposição de recurso de apelação (o que culminaria a continuidade da execução sem a viabilidade de rediscutir a decretação da prescrição realizada pelo juízo de primeiro grau) vislumbro o direito líquido e certo do impetrante em ver processado e julgado o seu recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Em se tratando de decisão suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação, indevida é a conversão do agravo de instrumento em retido. II - Segurança concedida.

(TRF-1 - MS: 54320 MT 0054320-49.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2013, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: e-DJF1 p.24 de 13/02/2013)”

“MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - SEGURANÇA CONCEDIDA Mostra-se inadequada a conversão do agravo de instrumento em agravo retido, quando se tratar de ação que não comporta sentença a desafiar o recurso de apelação para propiciar o reexame da decisão interlocutória agravada. Segurança concedida.

(TJ-MG - MS: 10000064384027000 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 14/02/2007, Corte Superior / CORTE SUPERIOR, Data de Publicação: 31/03/2007)”

Ante o exposto
,
considerando a presença do direito líquido e certo do impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e, confirmando a liminar,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para que o recurso de Agravo sob o Protocolo n.º 2011.3.012129-1 seja processado na modalidade de instrumento.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022